Tribunal: TJMT
Processo: 0003888-17.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003888-17.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– PRODUTOR RURAL (FORNECEDOR) EM CONDIÇÃO FISCAL IRREGULAR — INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — COBRANÇA DO TRIBUTO NÃO PAGO DE FORMA ANTECIPADA — ARGUIÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO COBRADO NAS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO
—
SENTENÇA ANULADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA

No caso de operações com gado em pé e aves vivas, o lançamento do imposto pode ser diferido para o momento em que ocorrer a saída para outro Estado, saída com destino ao consumidor final e/ou saída dos produtos resultantes de abate ou industrialização, conforme prevê o RICMS.

O diferimento do tributo é interrompido na hipótese do fornecedor ou destinatário se encontrar com a situação irregular perante o fisco estadual, oportunidade em que o ICMS deve ser recolhido de forma antecipada.

Embora no caso de interrupção do diferimento o pagamento de ICMS deva ser realizado de forma antecipada, se a exação já foi recolhida nas etapas subsequentes, ela não pode ser cobrada novamente, sob pena de cobrança em duplicidade do tributo (
bis in idem).

Para comprovação do possível recolhimento integral do imposto nas etapas subsequentes se mostra necessária a realização da prova requerida pela parte autora (pericia judicial contábil).

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se a espécie de recurso de apelação cível interposto por
BRF S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal

no
0003888-17.2013.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora/apelante ao pagamentos das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

Aduz que o Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito sem oportunizar a realização de prova pericial, impossibilitou que a parte autora demonstrasse que o imposto cobrado pelo Fisco Estadual já foi pago nas operações comerciais subsequentes, cerceando o direito da parte autora de produzir prova que entende ser necessária para a resolução da controvérsia.

Sustenta que o Fisco Estadual lavrou contra o ora Apelante os
Avisos de Cobrança Fazendários (ACF) n°. 72840/332/68/2009, 197933/332/682010, 197920/332/68/2010 e 021090321/332/68/2010, ao fundamento que a recorrente teria comercializado com produtores e/ou fornecedores com Inscrições Estaduais baixadas e/ou suspensas, o que afastaria o diferimento do ICMS.

Argumenta que os avisos de cobranças fazendários não estão acompanhados de documentos essenciais para que possa produzir efeito e oportunizar que o autuado se defendesse nas esferas administrativa e judicial.

Assevera que a simples afirmativa do agente fiscal não é suficiente para conferir certeza ao lançamento e validade ao ato administrativo.

Assegura que embora os seus fornecedores estejam irregulares, a recorrente agiu de boa-fé e não utilizou do crédito do ICMS, não podendo, dessa forma, responder pelo pagamento do tributo da operação.

Argui que o STJ entende que não
pode o contribuinte que realizou as operações de boa-fé ser responsabilizado com a exigência do imposto oriundo da “quebra do diferimento”.

Pontua que o tributo estadual referente a essas operações já foram recolhidos nas etapas subsequentes, de modo que novo recolhimento ensejaria no enriquecimento sem causa do Estado.

Ao final

pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a presente ação, para anular os créditos tributários constituídos por meio dos Avisos de Cobrança Fazendários (ACF) n°. 72840/332/68/2009, 197933/332/68/2010, 197920/332/68/2010 e 021090321/332/68/2010.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui a Apelante que a sentença deve ser declarada nula, pois foi proferida sem oportunizar a realização de prova pericial, a qual entende ser necessária para demonstrar que os impostos cobrado pelo Fisco Estadual por meio dos Avisos de Cobrança Fazendários (ACF) n°. 72840/332/68/2009, 197933/332/68/2010, 197920/332/68/2010 e 021090321/332/68/2010, já foram pagos nas operações comerciais subsequentes, cerceando, dessa forma, o direito de defesa da parte autora.

Pois bem. Extrai-se dos autos que os Avisos de Cobrança Fazendários (ACF) n°. 72840/332/68/2009, 197933/332/68/2010, 197920/332/68/2010 e 021090321/332/68/2010, se refere à cobrança de ICMS e Multa da parte autora/ ora recorrente, em razão da interrupção do diferimento do ICMS nas operações de comercializado aves e bovinos com produtores e/ou fornecedores com Inscrições Estaduais baixadas e/ou suspensas.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o
artigo 155, inciso II, § 2o, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 12 e 13 da
Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), ocorre o fato gerador do ICMS no momento da saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, tendo como
a base de cálculo o valor da operação, como cito:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

“Art. 12 da LC no 87/96. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

[...]

Art. 13 da LC no 87/96.
A base de cálculo do imposto é
:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12,
o valor da operação
;

[...]”

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço; [...]”

No mesmo sentido o Legislador estadual instituiu o artigo 3o e 4o da Lei n.o 7.098/98, como transcrevo:

“Art. 3o
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

Art. 6o
A
base de cálculo do imposto
é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3o,
o valor da operação
; [...]”.

Embora ocorra o fato gerado ocorra no momento da saída do produto ou mercadoria do estabelecimento do contribuinte, no Estado de Mato Grosso,
em casos de operações com gado em pé e aves vivas
, o lançamento do imposto pode ser diferido para o momento em que ocorrer a saída para outro Estado, saída com destino ao consumidor final e/ou saída dos produtos resultantes de abate ou industrialização, conforme se verifica do art. 335 do RICMS (vigente na época dos fatos), como cito:

“Art. 335 O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de gado em pé, de qualquer espécie, e de aves vivas pode ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outro Estado ou para o exterior;

II – saída com destino a consumidor ou usuário final;

III – saídas dos produtos resultantes do abate ou industrialização”.

Ocorre, todavia que, de acordo com o artigo 339 do RICMS/86 (em vigor na época do fato), quando o remetente ou destinatário se encontrarem irregular perante o fisco, o diferimento do ICMS é interrompido, devendo o tributo ser recolhido de forma antecipada,
in verbis
:

“Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título:

I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte.

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela
Lei n° 9.425/2010
– efeitos a partir de 2 de agosto de 2010)

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo”.

No mesmo sentido é o RICMS/2014, atualmente em vigor:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II –
a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

[...]

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto. [...]”.

No caso dos autos, conforme se observa dos avisos de cobranças questionados,
os fornecedores e/ou produtores estavam com o cadastro suspenso ou baixado perante o Fisco Estadual, hipótese em que o diferimento é interrompido.

Ressalta-se que nos termos do artigo 339-A c/c 339-B do RICMS/89, compete ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente e, em caso de irregularidade, deve ser exigido o pagamento antecipado do tributo dos fornecedores, sob pena de responder solidariamente pela dívida fiscal da operação, vejamos:

“
Art. 339-A
Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive, trading, localizado em território mato-grossense, o diferimento previsto neste Capítulo fica, também, condicionado à regularidade fiscal do remetente. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela
Lei n° 9.425/2010
– efeitos a partir de 2 de agosto de 2010)

§ 1o Para os fins deste artigo, caracteriza a regularidade fiscal do remetente a ausência de impedimento, demonstrada, pela condição de 'habilitado', registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, opção Consulta Pública aos Cadastros Estaduais – Cadastro do Estado de Mato Grosso (item 'Regularidade Fiscal – para fins de operações internas com não incidência ou diferimento'), que poderá ser acessado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda – www.sefaz.mt.gov.br.

§ 2o Na hipótese do § 1o, incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado.

§ 3o O extrato a que se refere o parágrafo anterior terá validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, e acobertará as operações ocorridas durante o referido período.

§ 4o Em alternativa ao disposto nos §§ 1o a 3o, a regularidade fiscal do remetente poderá ser comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos – CND-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', obtida eletronicamente no mesmo sítio indicado no § 1o.

§ 5o Substitui a CND-e referida no parágrafo anterior a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, igualmente obtida por processamento eletrônico de dados.

§ 6o À CND-e e à CPND-e aplicam-se, também, as disposições dos §§ 2o e 3o deste artigo.

[...]

Art. 339-B
Em relação às remessas de gado em pé das espécies bovina e bufalina, promovidas por produtores rurais, ainda que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento frigorífico enquadrado no regime de que tratam os artigos 87-A-1 a 87-I, o diferimento previsto neste capítulo fica, igualmente, condicionado à regularidade fiscal do remetente e do destinatário. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1o Para fins de comprovação da regularidade fiscal nas hipóteses exigidas no caput, deverá ser atendido o que segue:

I – incumbe ao frigorífico, destinatário do gado em pé, a observância do disposto nos §§ 1o a 6o do artigo anterior, em relação ao estabelecimento remetente
;

[
...]

§ 2o A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, hipótese em que deverá ser observado o que segue
:

I – o produtor rural, remetente do gado em pé, deverá efetuar o recolhimento do imposto devido na operação, antes de iniciada a saída, cujo trânsito será, obrigatoriamente, acompanhado pelo documento de arrecadação correspondente, inclusive, quando for o caso, pelo comprovante bancário respectivo;

II – o frigorífico destinatário deverá reproduzir e manter em seus arquivos cópia do documento de arrecadação e do respectivo comprovante bancário, pertinente ao recolhimento do imposto devido na operação, para exibição ao fisco, quando solicitados;]

III –
a falta de retenção dos comprovantes, na forma exigida no inciso anterior, implica a solidariedade do frigorífico, destinatário do gado em pé, que deverá efetuar o recolhimento do imposto relativo à operação
, vedado o aproveitamento como crédito do valor correspondente
. [...]”.

Igualmente, os artigos 18-A e 20 da Lei n.o 7.098/98 autorizam a cobrança do imposto do adquirente nessas hipóteses, transcrevo:

“Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

[...]

Art. 20
Fica atribuída a condição de substituto tributário a:

I - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores; [...]”.

Com efeito, diante da irregularidade fiscal do remetente, se mostra possível a cobrança do tributo do adquirente, conforme autoriza o
Art. 339-B, § 2o, inciso III do RICMS/89 c/c
os artigos 18-A, inciso I, e 20, inciso I, da Lei n.o 7.098/98.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO- TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DIFERIMENTO DO ICMS - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – PRODUTOR RURAL – IRREGULARIDADE FISCAL – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO -– RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO – DESTINATÁRIO DO PRODUTO – LEGALIDADE – SOLIDARIEDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O diferimento constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, após a ocorrência do fato gerador. O acolhimento do benefício do diferimento, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto, a teor dos artigos 339, caput, II, e §1o e 339-A, § 7o todos do RICMS/89.
Caso o remetente da mercadoria não efetue o lançamento do imposto, cuja irregularidade implicou na interrupção do diferimento, o Fisco Estadual poderá lançar o referido tributo para o próprio remetente ou para o destinatário, haja vista serem solidários entre si na operação, como prevê o § 8o do art. 339-A do RICMS/89
. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser proporcionalmente partilhado entre as partes. Recurso parcialmente provido”.
(TJMT - N.U 0001248-78.2012.8.11.0040, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/04/2020)

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — PRODUTOR RURAL EM CONDIÇÃO FISCAL IRREGULAR — PERDA DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — ARTIGO 339, II, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.944, DE 6 DE OUTUBRO DE 1989 — EXIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — POSSIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.
A perda do benefício de diferimento de ICMS decorrente da condição fiscal irregular do produtor rural , fundamentada no artigo 339, II, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, em vigor à época da constituição do crédito tributário, autoriza o fisco de exigir do estabelecimento industrial o recolhimento antecipado do imposto em regime de substituição
tributária , a afastar a existência de direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1011863-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

No entanto, embora seja possível, no caso de interrupção do diferimento de ICMS, a cobrança do tributo tanto do remetente quanto do destinatário, entendo não ser possível a cobrança da exação, quando ela já estiver sido integralmente recolhida nas operações subsequentes, sob pena de implicar em cobrança e pagamento do tributo em duplicidade (
bis in idem
),
o que é vedado no ordenamento jurídico.

Nessa vertente já se pronunciou esta e. Corte, inclusive em voto de minha relatoria, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DE ICMS EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM) – VEDAÇÃO – ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS DE FORMA IRREGULAR - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A cobrança de ICMS sobre um produto que já recolheu esse tributo em sua integralidade constitui bis in idem, que é vedado em nosso ordenamento jurídico
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000558-13.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — ICMS — SAÍDA DE MERCADORIA — REMETENTE — INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO CONTRIBUINTE ELETRÔNICO DE MATO GROSSO (CCE/MT) SUSPENSA — INVIABILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO — DESTINATÁRIO — CONTRIBUINTE SOLIDÁRIO — DIFERIMENTO — COBRANÇA DO TRIBUTO JÁ QUITADO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA RATIFICADA. [...]
Uma vez recolhido o tributo, não há que se falar em nova cobrança, sujeito à recair em bis in idem, todavia, remanescem a multa com os consectários legais ante o recolhimento do imposto fora do prazo legal pelo contribuinte, além de inobservância das exigências quanto à regularidade cadastral dos remetentes
”.
(TJMT - N.U 0010910-34.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

No entanto, na hipótese, somente seria possível constatar o possível recolhimento integral do imposto nas etapas subsequentes com a realização de pericia judicial contábil, conforme requerido pela parte autora.

Frisa-se que,
as partes devem ter o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – [...] NECESSIDADE DE PERICÍA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA. O julgamento antecipado do feito, sem facultar à Apelante a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa, constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador”.
(TJMT - N.U 0035642-40.2014.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – DIREITO TRIBUTÁRIO -

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS PROVIDOS. Quando requerida e indeferida a prova pericial, tida como imprescindível para a determinação da existência e/ou do quantum do crédito tributário executado, é evidente a ocorrência do cerceamento de defesa, o que impõe a nulidade da sentença. [...]”.

(TJMT - N.U 0182859-79.2015.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)

In casu
, tenho que a prova requerida nos autos (perícia judicial) é essencial ao deslinde do feito, sem a qual a demanda não pode ser aceitavelmente resolvida, de modo que, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, acabou por cercear o direito de defesa da parte autora.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
, para cassar a sentença e, consequentemente,
determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que proceda à devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022